Tribunal: TJES
Processo: 0010636-03.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010636-03.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA
APELADO: BRUNELA LIMA BORGES
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE RESERVA DE FUTURA UNIDADE IMOBILIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO - RESOLUÇÃO DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES
PAGOS
- PACTA SUNT SERVANDA –
OBSERVÂNCIA DOS
ÍNDICES PACTUADOS –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 -
H
avendo rescisão
de
contrato de
reserva de futura unidade imobiliária
, deve ser mantido o que foi livremente estipulado pelas partes.

2 - Em harmonia com os princípios do
pacta sunt servanda
e da intervenção mínima, a restituição dos valores, em razão da impossibilidade de construção do empreendimento, deve ocorrer na forma pactuada, assim como a aplicação das penalidades contratualmente previstas.

3
–

Tratando-se de
reserva de futura unidade imobiliária, não há certeza de que o empreendimento ser
á
, de fato, construído e entregue.
A
situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuid
ou

a

autor
a
de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano
. Condenação em danos morais afastada.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0010636-03.2017.8.08.0011

APELANTE: LACCHENG ENGENHARIA LTDA.

APELADO: BRUNELA LIMA BORGES

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a
por
LACCHENG ENGENHARIA LTDA.

em
razão
da
sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara de
Castelo
,

nos autos
da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantia paga
e
danos morais ajuizada por
BRUNELA LIMA BORGES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
i)
reconhecer a resolução contratual por culpa da ré, compelindo-a a devolver o valor de R$32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais) desembolsado pela autora, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;
ii)
condenar a requerida ao pagamento de multa contratual no importe de 20% (vinte por cento) do valor total do imóvel, que perfaz o montante de R$31.649,58 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), acrescida de multa de 1% (um por cento) ao mês, incidente sobre o valor atualizado do contrato;
e

iii)
condenar a requerida
ao pagamento de
R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões
(
fls. 358/372
),

a apelante defende ser a hipótese de contrato de reserva de unidade e não de compra e venda de imóvel,
razão pela qual não são devid
as
a multa contratual aplicada e a incidência
de juros sobre os valores a serem restituídos com base nos índices da caderneta de poupança.

S
ustenta
ainda
a não caracterização do dano moral,
pleiteando, s
ubsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ao ajuizar a presente demanda, sustentou a autora que,
em 2
1/07/2014, fir
m
ou instrumento particular de reserva de futura unidade i
mo
biliária, tendo
por
objeto a aquisição
da u
nidade n° 204,
b
loco 2B,
t
ipo B,
do empreendimento Ville Ametista, em Cachoeiro de Itapemirim/ES,

pelo
valor de R$158.247,90 (cento e cinquenta e oito
mil,
duzentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).

Afirmou
que efetuou todos
o
s paga
m
entos at
é obter a informação, em
06/05/2017,

de que
o
empreendimento não seria mais constru
í
do.

O
m
agistrado
a quo
, ao julgar parcialmente procedente a demanda, teceu a seguinte fundamentação:

“
Após análise detida dos autos, depreende-se que o empreendimento em comento, deveria ser entregue, no máximo, até abril do ano de 2018, entretanto, até o momento, o imóvel sequer saiu do papel.

Mostra-se inequívoca a afirmação de que a construção do empreendimento não chegou a iniciar-se, vez que a construtora alega que o processo de liberação do terreno encontra-se paralisado.

Importante salientar, inclusive, que em razão de irregularidades no empreendimento, foi instaurado inquérito que tramita junto à 13ª Promotoria Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em razão de irregularidades que, obviamente, não foram causadas pela demandante.

A prova produzida nos autos, notadamente a oral, confirma plenamente o direito invocado pela requerente.

Verdadeira confissão foi feita pelo representante da empresa ré, Marcos Vinicius dos Santos Fim (fl. 294), ao declarar:

“
Que não sabe ao certo, mas pelo que parece houve óbice do Ministério Público, tendo em vista um impedimento decorrente de lei municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES; Que desconhece se o empreendimento foi ou não foi liberado por órgãos públicos; Que também não sabe a previsão para a entrega das unidades residenciais; Que desconhece se a Laccheng restituiu alguma parcela paga pela requerente.

Transparece evidente o inadimplemento contratual por parte da ré que, segundo as provas contundentes dos autos, sequer iniciou as obras que deveriam ter sido concluídas, possuindo a mesma a responsabilidade pelos riscos do empreendimento.

(...)

A Súmula nº 543 do STJ dispõe:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Quanto aos danos, verifico que ultrapassou o atraso injustificado na entrega, pois o imóvel nunca chegou a ser construído, não restando dúvida quanto ao inadimplemento contratual, por culpa substancial da requerida, gerando, por conseguinte, o dever de indenizar os prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais experimentados pela promitente compradora, que se viu lesada pelo descumprimento do contrato.

(...)

Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO
, para reconhecer a resolução contratual por culpa da ré, compelindo esta a devolver os valores desembolsados pela autora, qual seja, R$ 32.300,00 (trinta e dois mil e trezentos reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos.

Em razão da resolução contratual por culpa da ré, condeno a requerida ao pagamento da multa contratual no importe de 20% (vinte por cento) do valor total do imóvel, que perfaz o montante de R$ 31.649,58 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), acrescida de multa de 1% (um por cento) ao mês, incidente sobre o valor atualizado do contrato, prevista no Instrumento Particular de Reserva de Futura Unidade Imobiliária firmado entre as partes.

Condeno a requerida, ainda, a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do presente julgado (Súmula 362 STJ).”

(Sentença de fls. 315/319 e decisão aclaratória de fls. 351/351-v)

Depreende-se que o contrato celebrado entre as partes (fls. 20/33) é de “Reserva de Futura Unidade Imobiliária”, razão pela qual possui cláusulas diversas daquelas constantes dos tradicionais contratos de compra e venda de imóvel, dentre as quais destaco:

“
1.1.
O SEGUNDO CONTRATANTE pretende reservar para posteriormente adquirir, e a PRIMEIRA CONTRATANTE pretende reservar e posteriormente alienar, a unidade imobiliária do EMPREENDIMENTO caracterizada como apartamento n° 204, do Bloco 2B do TIPO - B Caracterizado na letra "B" do item EMPREENDIMENTO das CONSIDERAÇÕES GERAIS deste Instrumento de contrato, com 01 (uma) vaga de garagem descoberta.

(...)

4.1.
A incorporação do EMPREENDIMENTO imobiliário denominado “VILLE AMETISTA" está sujeita a carência de que trata o artigo 34 e seus parágrafos da Lei Federal n° 4.591/64, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, dentro do referido prazo, caso não sejam comercializadas setenta por cento das unidades, a PRIMEIRA CONTRATANTE poderá desistir do empreendimento.

4.2.
Uma vez expirado o prazo de vigência do presente instrumento e não tiverem sido implementadas todas as condições previstas no item 1.2, este instrumento restará rescindido de pleno direito, mediante simples aviso ao SEGUNDO CONTRATANTE, sem direito, este, de qualquer tipo de indenização. Caso algum valor tiver sido pago pelo SEGUNDO CONTRATANTE, diretamente e em favor da PRIMEIRA CONTRATANTE, aquele será restituído dos valores pagos reajustadas pelo índice da Caderneta de Poupança e, em tantas parcelas quantas tiverem sido pagas.

(...)

7.5.
Fica estipulado multa de 20% (vinte por cento) do valor total do imóvel, à parte que der causa a resolução contratual e implicará em imediata extinção das obrigações anteriores assumidas, a ser pago pela parte infratora a título de perdas e danos, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês incidente sobre o valor atualizado do Contrato, a título de fruição, quando houver.

(...)”

Conforme cediço, o princípio do
p
acta
s
unt
s
ervanda
decorre da ampla liberdade concedida às partes na contratação de seus interesses e para um fim específico, observados os seus requisitos de existência, validade e eficácia.

Deste modo,
seu desdobramento é a
força obrigatória do contrato, no sentido de conservar ao máximo os negócios firmados e o cumprimento das obrigações nos termos em que pactuadas.

Registre-se que o
Superior Tribunal de Justiça já assentou que, havendo rescisão
de
contrato para aquisição de imóvel, deve ser mantido o que foi livremente estipulado pelas partes, sob pena de ofensa ao referido princípio
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE 5% DO VALOR PAGO CONFORME DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA AO PACTA SUNT SERVANDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.OS 5 E 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. ART. 85, § 11, DO NCPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. Na ocasião foi destacado que, em casos tais, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% dos valores pagos, reputando referido índice como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. 4.
No caso, o Tribunal de origem manteve o valor de retenção fixado na sentença em 5% das parcelas pagas, por ser o percentual que as partes, livremente, estipularam em contrato para a hipótese de desistência do negócio por iniciativa do compromissário comprador, entendimento que deve ser prestigiado, sob pena de ofensa ao princípio pacta sunt servanda
. [...] (AgInt no AREsp 1.658.454/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 8/9/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.087.706; Proc. 2022/0071481-9; ES; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 13/10/2022)

Este
e. Sodalício
já registrou o entendimento de que a intervenção do Judiciário no que fora livremente pactuado entre as partes só deve ocorrer em hipóteses excepcionais, em harmonia com a máxima do
pacta sunt servanda:

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PARCIALMENTE COLHIDA – PARTE DA MATÉRIA NÃO AVENÇADA EM PRIMEIRO GRAU – MÉRITO – INVERSÃO DOS ÔNUS – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA – PACTA SUNT SERVANDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO 1.1. Em análise da peça de contestação, depreende-se que o Apelante apenas informa o ajuizamento de ação conexa, mas, de fato, não realizou pedido contraposto nos presentes autos, inexistindo omissão na sentença proferida em primeiro grau. 1.2. Preliminar acolhida para conhecer parcialmente o recurso. 2. MÉRITO 2.1. Demonstrado nos autos que a possibilidade de rescisão contratual prevista é direito de qualquer das partes, devendo ser a sentença mantida nesse ponto. 2.2. No tocante ao direito de restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, mantém-se a restituição das parcelas efetivamente pagas, em consonância com a Súmula nº 543/STJ, deduzidas as multas previstas no contrato. 2.3.
As cláusulas contratuais não são abusivas, nem contém ilegalidades que demandem reparos do Poder Judiciário, estando a sentença em plena consonância com o princípio do pacta sunt servanda.
2.4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES; Apelação Cível 0007786-30.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Julg. 27/10/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INFORMOU COM CLAREZA DETALHES DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM CONTRATOS PRIVADOS APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS. INTERVENÇÃO MÍNIMA. PACTA SUNT SERVANDA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
Com base na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019) explicita-se, no ordenamento jurídico brasileiro, em harmonia com a máxima pacta sunt servanda, os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
. 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJES; AC 0009863-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Assim, em respeito ao que fora pactuado, entendo que a restituição dos valores pagos deve ser realizada com base nos índices de correção da caderneta de poupança, nos termos da cláusula 4.2 do instrumento firmado, devendo, ainda, incidir a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do imóvel, conforme previsto na cláusula 7.5.

Isso porque não restam dúvidas de que a construtora apelante deu causa à resolução contratual por não ter atendido, tempestivamente e a contento, as exigências dos órgãos públicos necessárias à realização do empreendimento.

Ainda, ante o disposto na cláusula 7.5 do contrato em questão, tenho que deve ser afastado o acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês incidente sobre o valor atualizado do contrato, porquanto sua aplicação, tal como pactuada, é restrita ao caso de fruição do bem, o que não é a hipótese.

Por fim, no que diz respeito aos danos morais,
vislumbro
que a
sentença objurgada merece reforma
.

E
assim o digo
porque
a
autor
a
não consegui
u
demonstrar que a conduta da
construtora
teria gerado consequências
aptas a lesar
seus direitos da personalidade.

Conforme se observa do contrato de fls. 20/33, notadamente das cláusulas acima transcritas, a hipótese não é de compra e venda de imóvel, mas de
reserva de futura unidade imobiliária
, razão pela qual não havia certeza de que o empreendimento seria, de fato, construído e entregue, tanto que foram previstas hipóteses em que a construção não se efetivaria (cláusula 1.2), além de multa a ser paga pela construtora caso desse causa a não efetivação do contrato.

A
ssim, a
situação vivenciada não configura o chamado dano moral
in re ipsa
e, neste caso, não cuid
ou

a

autora
de comprovar a ocorrência de circunstância capaz de ultrapassar um mero dissabor do cotidiano
.

Colaciono, por oportuno, a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE RESERVA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA
, COM EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO NO ATO DA CELEBRAÇÃO, A SER CONVALIDADO EM SINAL, APÓS ASSINATURA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL CONDICIONADA AO REGISTRO DA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 35, DA LEI 4.591/1964. INOCORRÊNCIA. MULTA PREVISTA NO ART. 35, DA MESMA NORMA. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROPONENTE-VENDEDORA. POSSIBILIDADADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO CELEBRADA E OBRA NÃO INICIADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. NECESSIDADE PARA RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I- Se no instrumento do contrato de reserva de unidade habitacional há previsão de celebração de promessa de compra e venda após registro da incorporação imobiliária, tal pacto não constitui contrato preliminar para fins da aplicação do disposto nos artigos 32 e 35, da Lei nº 4.591/1964, sendo inviável a exigência da multa pretendida pelo aceitante-comprador. II-
Se a proponente-vendedora não cumpre os termos da avença, deixando de celebrar promessa de compra e venda definitiva e de iniciar a obra depois de adquirir o terreno em que seria feito o empreendimento e do registro da incorporação imobiliária, evidente seu descumprimento contratual a ensejar a rescisão do contrato de reserva, com devolução integral do adiantamento recebido a título de preço do imóvel sequer prometido à venda.
III-
O mero descumprimento do contrato de reserva de unidade habitacional, que não se confunde com promessa de compra e venda
stricto sensu
, não enseja dano moral indenizável.
IV- Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MG - Apelação Cível: 0081352-29.2016.8.13.0180, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 03/04/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

Firme no exposto
,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para:
i)
estabelecer a correção dos valores a serem devolvidos
à
autora pelos índices da caderneta de poupança, a contar do respectivo desembolso;
ii)
afastar a condenação da apelante
ao pagamento
do
acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês
previsto na cláusula 7.5; e
iii)

afastar a indenização por danos morais.

Em razão da parcial procedência do apelo, incabível a majoração de honorários prevista no art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.